Tribunal: STF
Processo: RE 1414684
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 8) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual transcrevo partes da ementa (eDOC 5, fls. 45-46):



    PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. Se a rescisória está fundada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que modificou firme posição então prevalente no âmbito do próprio STF, incide a Súmula nº 343.



    [...]



    5. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960).



    6. Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091).



    7. A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960.



    8. A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal ao “aplicar a Súmula 343 [deste Supremo Tribunal Federal] para declarar improcedente a ação rescisória”, bem assim contraria o art. 5º, caput, da Carta ao “ao negar a rescisão do julgado” e, em consequência, manter os efeitos de pronunciamento judicial que afasta a aplicação do fator previdenciário para o cálculo do benefício de inativação do professor aposentado recorrido.



    Ao fim, requer “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se PROCEDENTE a sua ação rescisória”.



    É o relatório. Decido.



    2. A autarquia previdenciária busca a procedência de pleito rescisório de julgado que afastou a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor.



    O pedido se fundamenta na orientação, emanada desta Corte Suprema (RE 1.221.630 RG, Tema n. 1.091), pela constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, inclusive para o cálculo da inativação de professores.



    Na espécie, o Regional Federal inclinou-se pela improcedência da rescisória ante a aplicação da Súmula n. 343 do Supremo, porquanto reconhecera, em síntese, a mudança jurisprudencial desta Corte na apreciação da matéria. Ao amparo do entendimento original, a controvérsia acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria de professores era desprovida de repercussão geral (Tema n. 960). 



    Posteriormente, o Supremo, ao adentrar ao mérito da questão, declarou a constitucionalidade do art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/99, e, em consequência, fixou a incidência do fator à aposentadoria daqueles profissionais.



    Feitos esses registros e em vista de se tratar de controvérsia acerca do cabimento da rescisão de julgado em virtude de alteração jurisprudencial, destaco que o Plenário do Supremo reconheceu, no RE 590.809 (Tema n. 136), Relator o ministro Marco Aurélio, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à do presente processo.



    As matérias em discussão no referido vinculativo situavam-se acerca do “a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte; b) [e do] Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero” (destaquei).



    Em julgamento de mérito, firmou-se acórdão ementado nos termos abaixo:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Assim, dado que a discussão presente – cabimento de rescisória e incidência da Súmula n. 343 do STF ante a modificação de sua própria jurisprudência – já foi apreciada pelo regime da repercussão geral, o feito deve ser devolvido à origem.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no RE 1.388.113 e no RE 1.389.491, Relator o ministro Edson Fachin.



    3. Do exposto, considerado que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 136 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’, parte final, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator